Tribunal: TJDFT
Processo: 0790728-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença que julgou procedente o pedido, com fundamento na autonomia do Distrito Federal para organizar seus próprios serviços.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A contradição e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque no item 07 do acórdão embargada aponta o fundamento para a mudança de entendimento jurídico quanto ao tema. A omissão apontada é estranha à discussão dos autos, porque trata de hipótese de pedido de vacância sem que ocorra posse no outro cargo, e aqui a posse no novo cargo público ocorreu. Portanto, não conheço desse ponto.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.